Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS C/C DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma.
2. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”, STF, Súmula 335.
3. Demonstrado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula ou circunstância que inviabilize o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara.
4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, o suscitado.